Tribunal: TJDFT
Processo: 0011228-59.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0011228-59.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 25726970, o exequente pugna: a) a revogação imediata da suspensão determinada por esse juízo em ID 9643298, tendo em vista que o Supremo Tribunal Federal, em sessão realizada no dia 3 de outubro de 2019, concluiu o julgamento dos embargos de declaração interpostos no RE 870.947 e os rejeitou sem implementar qualquer modulação da decisão que declarou a inconstitucionalidade da utilização do índice de remuneração da poupança como parâmetro de correção monetária para as condenações impostas contra a Fazenda Pública, entendimento este ratificado no julgamento da ADI 5348, cujos acórdãos já foram publicados e transitaram em julgado; b) o saneamento do feito em relação aos substituídos ERMINIA PEREIRA DE SOUZA, FABIO VIANA DE LIMA, FRANCISCO GOMES DOS SANTOS, FRANCISCO SOARES DE SOUZA, GEDIÃO ALVES CAVALCANTE, GENESIO GRACIO DE QUEIROZ, GEORDANIA MARIA DE SOUSA, GILBERTO MOURA DE CASTRO, GIRLENE DE SOUSA FEITOSA, HELIO JOSE DA SILVA, HUGO HILARIO DOS SANTOS e IVANILDE GONÇALVES RODRIGUES, haja vista a apresentação de todos os documentos exigidos pela(s) decisão(ões) de ID(s) 9643095, 9643241 e 9643256, conforme ID(s) 9643151, 9643246 e 9643262; c) a remessa dos autos à contadoria judicial para fins de atualização dos cálculos suplicantes, para aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009; d) a expedição dos competentes precatórios em favor dos anuentes FRANCISCO GOMES DOS SANTOS (ID 9643266), IVANILDE GONÇALVES RODRIGUES (ID 9643274), HELIO JOSE DA SILVA e HUGO HILARIO DOS SANTOS (ID 9643282), com o destaque dos honorários contratuais segundo o percentual de 20% (vinte por cento), devidos a sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados, CNPJ: 04.549.858/0001-60 deferido em decisão constante do ID 9643202; e) a expedição dos competentes requisitórios em favor dos demais exequentes não anuentes, com o destaque dos honorários contratuais; e, f) a apreciação do pedido de ID 9643090, fixando-se os honorários da presente execução. O Distrito Federal, em síntese, argumenta que a aplicação do IPCA-E é contrária à coisa julgada, que, expressamente, determinou a aplicação da TR (ID: 27069627). É o relato do necessário. Decido. Passando em revista os autos, verifica-se que, satisfeita a obrigação (ID: 9643249), a presente execução foi extinta em relação aos anuentes EURIPEDES RAMOS DOS SANTOS, IONE DE JESUS GOMES DOS SANTOS, FRANCISCO CARDOSO LOPES, FLORINDA CARRILHO DE CASTRO e IEDA BESSA DE OLIVEIRA COSTA (ID 9643253). O feito foi resolvido quanto à anuente GERANILDES MEDEIROS DOS SANTOS, inclusive com a expedição da respectiva requisição (ID: 17356961). O servidor FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DA SILVA foi excluído da execução, ante o reconhecimento de coisa julgada, razão pela qual o exequente foi condenado ao pagamento de honorários advocatícios em favor do Distrito Federal (ID 9643256). Deferido o destaque da verba honorária, no percentual de 20% (vinte por cento), ao ID: 9643202. I – DA SUSPENSÃO DO FEITO Publicado o v. acórdão que julgou definitivamente o RE 870.947/SE, por meio da apreciação de todos os embargos de declaração ali opostos, desapareceram os motivos que ensejaram a suspensão da ação. Nesse contexto, levanto a suspensão do processo, determinada ao ID: 9643298 e defiro o regular prosseguimento do feito. II – DA EXTINÇÃO PARCIAL DA EXECUÇÃO Comprovada ao ID: 21653067 a satisfação da obrigação, inclusive quanto à verba honorária contratual (ID: 25113813), em relação à GERANILDES MEDEIROS DOS SANTOS, quanto a ela, julgo extinta a presente execução, nos termos do art. 924, II, do CPC. III - DO RECONHECIMENTO DE LITISPENDÊNCIA/COISAJULGADA (ID: 9643262) No tocante ao pedido de reconhecimento da existência de litispendência/coisa julgada em face de HENRIQUE LUCIANO LOPES, dos documentos juntados ao ID: 9643263 extrai-se que o servidor figurou como substituído processual na Execução n. 2001.01.1.114291-9 (com o mesmo objeto da presente execução). É o caso, portanto, de extinguir o processo em relação ao referido servidor porque, para ele, já existe uma decisão transitada em julgado, com tríplice identidade de elementos. Pelo exposto, declaro o feito extinto em relação a HENRIQUE LUCIANO LOPES, com fulcro no art. 485, inciso V, do Código de Processo Civil, ante a constatação de coisa julgada. Em homenagem ao princípio da causalidade, encampado pelos §§ 6o e 10 do art. 85 do CPC/2015, com fundamento no art. 90, caput e § 1o, do mesmo estatuto processual civil, tendo em vista a extinção por coisa julgada referir-se a apenas um dos 20 (vinte) substituídos processuais originalmente no presente feito e atento às diretrizes dos §§ 2o e 3o do já mencionado art. 85, condeno o exequente ao pagamento de honorários advocatícios em favor do Distrito Federal no patamar de 10% (dez por cento) sobre 1/20 (um vinte avos) do valor atualizado da causa, vedada eventual compensação (CPC/2015, art. 85, § 14). IV – DO SANEAMENTO QUANTO AOS ANUENTES Quanto aos servidores que prosseguem na execução, verifica-se que, no que tange ao modo de pagamento do crédito, os beneficiários FRANCISCO GOMES DOS SANTOS (ID 9643266), IVANILDE GONÇALVES RODRIGUES (ID 9643274), HELIO JOSE DA SILVA e HUGO HILARIO DOS SANTOS (ID 9643282), nos termos do acordo firmado entre as partes, optaram pela expedição de precatório. O Distrito Federal concordou com a adesão dos referidos servidores (IDs: 9643280, 9643289 - Pág. 2 e 9643297 - Pág. 2). A respeito dos documentos dos servidores anuentes, a afiliação ao sindicato de classe encontra-se suficientemente comprovada por meio da relação de ID: 9643152 – pp. 5/11 e o vínculo com a administração do Distrito Federal, ao tempo em que concedido o benefício vindicado, pelas declarações de ID: 9643152 - Pág. 19 e 9643188 (pp. 6,9 e 11). O ineditismo da demanda, por sua vez, evidencia-se pelos andamentos processuais extraídos do sítio desta Corte de Justiça, juntados ao ID: 9643152 (pp. 38/40, 61/63, 67/69 e 75/76). Comprovada a condição de beneficiários do acórdão exequendo, declaro o processo saneado em relação aos servidores FRANCISCO GOMES DOS SANTOS, IVANILDE GONÇALVES RODRIGUES, HELIO JOSE DA SILVA e HUGO HILARIO DOS SANTOS. V – DA ATUALIZAÇÃO DOS CÁLCULOS DOS ANUENTES Ante a declaração de inconstitucionalidade da atualização das condenações da Fazenda Pública pelos índices e percentuais das cadernetas de poupança, deve-se recalcular os créditos em execução para se adequarem aos parâmetros estabelecidos pela Corte Suprema no mencionado recurso extraordinário. Diante disso, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para atualização dos cálculos dos anuentes FRANCISCO GOMES DOS SANTOS, IVANILDE GONÇALVES RODRIGUES, HELIO JOSE DA SILVA e HUGO HILARIO DOS SANTOS, devendo-se observar o disposto na cláusula 6 da transação noticiada no ID: 9643202 - Pág. 6, ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário, a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009), e o destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20% (vinte por cento), autorizado no ID: 9643202. Quanto aos juros de mora, devem ser aplicados sucessivamente os seguintes percentuais: i) 0,5% ao mês, até 31/1/2003 (Código Civil/1916); ii) em seguida, 1% ao mês, até 29/6/2009 (Código Civil/2002); iii) 0,5% ao mês, até 3/5/2012, com fundamento no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original e iv) finalmente, a partir de 4/5/2012 (data que entrou em vigor a Medida Provisória n. 567/2012), o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009. Elaboradas as planilhas, às partes. No intuito de evitar tumulto processual, os pedidos constantes dos itens “b”, “c”, “e” e “f” da petição de ID: 25726970 serão apreciados após a expedição do precatório concernente aqueles que anuíram ao acordo em questão. Brasília, 20 de julho de 2021. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador